Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA NÃO UTILIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preleciona o art. 563 do CPP que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Assim, a demonstração de prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja ela relativa ou absoluta (princípio pas de nulitte sans grief), o que não ocorreu no caso concreto.
2. Nos termos do art. 155 do CPP "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
3. Não sendo confirmados em juízo os depoimentos que indicavam ser o réu autor dos crimes de roubo (art. 157, §2o, inciso II, e § 2o-A inciso I, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n. 8.096/90), a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.